Tribunal: TJES
Processo: 5014194-18.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014194-18.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR BAGIO MOTTA MALHEIROS e outros

COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014194-18.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VITOR BAGIO MOTTA MALHEIROS
IMPETRANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CRIMES CORRELATOS – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NULIDADE – REALIZAÇÃO APÓS 30 (TRINTA) DIAS DA PRISÃO DO PACIENTE –
INVERSÃO DA ORDEM DE MANIFESTAÇÃO – ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 213 DO CNJ – VÍCIOS INSUFICIENTES
PARA O

RELAXAMENTO
DE
AUTOMÁTICO DO CÁRCERE -
ILEGALIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA –
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
– NÃO OCORRÊNCIA –
MEDIDA NECESSÁRIA
PARA RESGUARDAR AS INVESTIGAÇÕES
POLICIAIS
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA
- ORDEM DENEGADA.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a ausência
d
a
audiência de custódia não implica
, de automático, na revogação d
e
prisão
anteriormente
decretada.
O entendimento pode ser estendido
na hipótese dos autos
, pois se a supressão do ato não tem condão de ensejar no relaxamento automático d
a medida
,
a fortiori
eventual atraso
em
sua realização
, bem como a inversão das manifestações prestadas em seu bojo,
igualmente não o teria.

2.
A
prisão temporária prevista na lei n° 7.960/89 é dotada de caráter excepcional,
devendo
ser decretada apenas quando
indispensável para
a correta

elucidação
das investigações.
I
n casu
,
o requerente vem sendo investigado na operação denominada “nexus”, que apura sua suposta participação no grupo criminoso denominado “PCV”, sendo, seu cárcere, imprescindível para a conclusão das investigações policiais,
frente a gravidade dos fatos em tese praticados, bem como para evitar ameaças perpetradas contra moradores locais e testemunhas do processo
.
3.
As supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a sua liberdade.
Precedentes
.

4.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014194-18.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VITOR BAGIO MOTTA MALHEIROS
IMPETRANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Jamily Soeiro Bonatto Baptista
em benefício de
VITOR BAGIO MOTTA MALHEIROS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o requerente é investigado na operação
“nexus”
, procedimento instaurado para investigar grupo vinculado à organização criminosa denominada
“PCV”
– Primeiro Comando de Vitória.

Aduz a ocorrência de vícios na audiência de custódia do coacto, que foi realizada após 14 (quatorze) dias de sua prisão, e que, em seu bojo, houve violação ao artigo 8º da resolução 213 do CNJ, pois a defesa se manifestou no ato antes do representante do
parquet
.

Além disso, sustenta a ilegalidade da prisão temporária decretada e mantida na origem, já que fundamentada de forma genérica, sem indicativos concretos para fundamentar a constrição.

Alinha se tratar de requerente com residência fixa, profissão lícita (mecânico) e provedor de seu lar.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

Os autos de origem, como
já relatado,
versam sobre a intitulada “operação nexus”, deflagrada com vistas a identificar e prender indivíduos suspeitos de atuarem na organização criminosa denominada PCV – Primeiro Comando de Vitória, os quais agiam no comércio de entorpecentes, além de outros crimes correlato
s
.

Em seu bojo,
foram requeridos pedidos de quebra de sigilo de dados telefônicos, além da prisão temporária de 40 (quarenta) suspeitos, dos quais 36 (trinta e seis) foram presos na data de 18/10/2023.

Com isso em mente, passo ao exame dos argumentos ventilados na impetração.

Inicialmente quanto a alegação de suposta nulidade ocorrida durante a audiência de custódia, relembro que o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a ausência de sua realização não leva, de automático, na revogação de prisão anteriormente decretada.

O entendimento pode ser estendido ao presente caso, pois se a supressão do ato não tem condão de ensejar no relaxamento automático do cárcere, a
fortiori
eventual atraso em sua realização
, bem como a inversão das manifestações prestadas em seu bojo,
igualmente não o teria. Trago julgado sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INVERSÃO NA ORDEM DE MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. (...) 2. Esta Corte já decidiu que, tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual (RHC 63.199/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015). 3. Se mesmo a ausência de realização da audiência de custódia não levaria, por si só, à revogação da prisão, eventual irregularidade na inversão da ordem de oitiva das partes, por sua vez, não pode conduzir a tal efeito. Ademais, cabe ressaltar que não foi demonstrado pela defesa de que modo a referida inversão trouxe prejuízos ao acusado. A contrário, da leitura da ata constata-se que não houve irresignação por parte do defensor no momento da referida audiência. 4. (...) 9. Ordem não conhecida.

(HC n. 435.635/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.)

Superado esse ponto, relembro que a prisão temporária prevista na lei n° 7960/89 é dotada de caráter excepcional, devendo ser decretada apenas quando indispensável para a correta elucidação das investigações.

Dentre as hipóteses previstas na legislação, cito a possibilidade de aplicação da medida extrema
“quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: n) tráfico”
.

Dessa forma, preenchidos os pressupostos acima transcritos, perfeitamente cabível o cárcere temporário, por prazo de 05 (cinco) dias prorrogáveis por igual período nos casos ordinários e por 30 (trinta) dias prorrogáveis por igual período nos casos envolvendo crime hediondo, nos moldes do art. 2º, §4º da lei nº 8072/90.

No caso em tela, o requerente vem sendo investigado na operação denominada
“nexus”
, sendo, seu cárcere, imprescindível
“para a conclusão das investigações policiais, na medida em que a gravidade dos fatos que foram, em tese, praticados, revela-se de extrema urgência e necessidade a prisão dos investigados que se soltos poderão prosseguir em seus maus feitos, bem como ameaçar moradores locais e, ainda, o risco evidente de que venham coagir testemunhas, prejudicando dessa forma a investigação e posterior ação penal (...)”

A fundamentação empregada não destoa da jurisprudência das Cortes Superiores, que
reconhecem
a legalidade da medida em casos análogos. Segue jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA PARA AS INVESTIGAÇÕES DO INQUÉRITO POLICIAL CONSTATADA A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM CRIMES PREVISTOS NO ART. 1°, III, DA LEI N. 7.960/1989. JUSTIFICATIVA COM FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS. ADEQUAÇÃO À GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO INDICIADO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. (...) 2. Hipótese na qual o decreto temporário evidenciou a imprescindibilidade da medida constritiva para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, existência de fundadas razões de autoria ou participação no crime de homicídio doloso, justificativa em fatos novos ou contemporâneos, adequação à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado - ações empreendidas pelos representados e a dificuldade de efetivar a investigação policial caso a prisão não seja decretada, em especial diante da gravidade da sequência de crimes praticados com extrema violência, e da sequência de crimes de homicídios encetados, com fortes indícios de conexão entre todos (fl. 65) - e não suficiência da imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP), apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão, nos termos dos parâmetros fixados pela Suprema Corte, no julgamento das ADIs n. 3.360 e n. 4.109. 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 772.388/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No ponto, relembro que as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.